Tribunal: TJDFT
Processo: 0702788-94.2025.8.07.0002
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702788-94.2025.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISRAEL GONCALVES DA SILVA APELADO: GILVAN RAMOS DE ALMEIDA JUNIOR DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Israel Gonçalves da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brazlândia. O apelante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Há documentos nos autos anexados por Gilvan Ramos de Almeida Junior que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade (id 79362129). Intime-se o apelante para que comprove efetivamente a necessidade da concessão da justiça gratuita no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre os temas não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões da apelação. Após, voltem conclusos para decisão. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator